Tribunal: TJSP
Processo: 3001894-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADOÇÃO DA TAXA SELIC NOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA EXEQUENTE. CONTROVÉRSIA. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO.

- A discussão judicial de débitos tributários não impede, por si só, o prosseguimento da execução fiscal.

- Ao par disso, não se avista, na espécie, o fumus boni iuris, já que os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar o alegado pela

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADOÇÃO DA TAXA SELIC NOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA EXEQUENTE. CONTROVÉRSIA. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO.

- A discussão judicial de débitos tributários não impede, por si só, o prosseguimento da execução fiscal.

- Ao par disso, não se avista, na espécie, o fumus boni iuris, já que os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar o alegado pela agravante.

Provimento do recurso para cassar a liminar.